Tribunal: TJES
Processo: 0035197-23.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035197-23.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0035197-23.2015.8.08.0024

APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCESSO NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO VALOR DA MULTA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal por violação aos direitos do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Procon Municipal extrapolou sua competência ao aplicar multa relacionada a cláusula contratual entre as partes; e (ii) estabelecer se a penalidade aplicada foi desproporcional, com a possibilidade de redução do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é dialético, pois as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. Configura inovação recursal a alegação sobre a desproporcionalidade do valor da multa, pois a questão não foi arguida na petição inicial, tornando inviável seu exame em grau recursal, conforme o princípio da adstrição (CPC, art. 141).

5. O Procon Municipal possui competência para aplicar sanções administrativas com base no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), no exercício do poder de polícia, não havendo usurpação da competência do Poder Judiciário.

6. A multa foi aplicada diante da retenção, pela construtora, de parte do sinal pago pelo consumidor para custear comissão de corretagem, sem prévia informação destacada no contrato, em desacordo com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938, caracterizando descumprimento da oferta (CDC, art. 35).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Procon Municipal possui competência para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, no exercício do poder de polícia.

2. A retenção de valores pagos pelo consumidor para custear comissão de corretagem, sem informação prévia e destacada no contrato, caracteriza descumprimento da oferta e justifica a aplicação de penalidade administrativa.

3. A alegação de desproporcionalidade do valor da multa deve ser arguida na petição inicial, sob pena de configurar inovação recursal, inviabilizando sua análise em grau de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 35 e 56, I; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 938; TJES, AC nº 030180068956, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02.08.2022; TJSP, AC nº 10571058920198260053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3ª Câmara de Direito Público, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, com vistas ao reexame da sentença (fls. 220/221; autos originais) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo hígida a penalidade aplicada pelo Procon Municipal em face da Apelante em virtude de violação de direitos do consumidor.

Em suas razões recursais (fls. 224/244; autos originais), a Apelante, em síntese, aduz que: i) o Procon Municipal, ao interpretar, revisar e anular cláusula do contrato firmado entre as partes, extrapolou sua competência, imiscuindo-se no papel do Poder Judiciário; ii) não há violação aos direitos do consumidor pelo fato de o pagamento da comissão de corretagem ficar a cargo do consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; iii) não há razoabilidade ou proporcionalidade no valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no excessivo montante de R$38.181,59.

Contrarrazões (ID 10072116), onde o Apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte recorrente anexada no ID 10632155.

Pois bem.

De início, convém examinar a preliminar arguida pela parte recorrida.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, o Apelado defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Nessa linha intelectiva,
observo que da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

No
decisum
vergastado, o magistrado de origem reputou válida a decisão administrativa por intermédio da qual foi aplicada penalidade pecuniária em face da empresa Apelante que, por seu turno, questiona a legitimidade do órgão administrativo que lhe impôs tal sanção, assim como a legalidade da medida.

Logo, por certo deve ser reputado dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Ressalto ainda que o Apelado não cuidou por delinear a alegada ausência de dialeticidade, limitando-se a defender que os fundamentos exarados no recurso são genéricos; o que não é suficiente para respaldar o não conhecimento do apelo.

Logo,
rejeito a preliminar arguida.

II - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INOVAÇÃO RECURSAL

Sem delongas, após compulsar detidamente o processo, que a parte recorrente incorreu em inovação recursal no que se refere ao questionamento do valor da multa em apreço e consequente pedido de redução, motivo pelo qual entendo que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Isso porque
incumbe à parte autora, no momento apropriado, no caso,
na petição inicial
, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça de ingresso, não lhe é mais lícito inová-la; sendo também impertinente a apresentação de pedido diverso do que consta na peça exordial.

Na hipótese vertente, na peça de ingresso a parte autora/Apelante limitou-se a requerer a declaração de inexistência da relação jurídico-obrigacional, com a consequente anulação da autuação e da CDA relacionada à multa em questão.
Não houve, naquela ocasião, qualquer questionamento sobre o valor da penalidade, seja no pedido ou na causa de pedir
, observando-se a menção a esse capítulo apenas em sede de réplica e alegações finais.

Tanto é assim que, na sentença objurgada, o magistrado de piso não teceu nenhum comentário acerca da razoabilidade ou da proporcionalidade do valor da multa aplicada; tendo agido em conformidade com o princípio da adstrição/congruência, positivado no art. 141 do CPC,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Dessarte, na esteira da remansosa jurisprudência, conclui-se que
“
as alegações [...] não deduzidas na inicial
, nem na emenda,
mas apenas e tão somente, na réplica,
ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelos réus,
não podem ser conhecidas
, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, [...] com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015[...]”
(TJ-SP - AC: 10134947120188260037 SP 1013494-71.2018.8.26.0037, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 31/10/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dito isso, no caso em tela, como já dito, a Apelante, em suas razões recursais
traz aos autos argumentação e pedido que não foi oportunamente veiculados no primeiro grau de jurisdição (em específico, na petição inicial), motivo pelo qual fica evidenciada a inovação recursal no que concerne ao pleito de minoração do valor da multa administrativa.

Nessa conjuntura, não há como a instância revisora conhecer de alegação/pedido inovadores,
que não constam na petição inicial, sob pena de indevida supressão de instância.

A esse respeito, trago à baila a jurisprudência:

DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO . AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL . VEDAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO . 1.
A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, inviabilizando a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
[...] (TJ-DF 07260241420218070003 1600403, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Sublinho, por fim, que o acolhimento da preliminar, de ofício, não implica violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa, porquanto prevalece nos Tribunais Superiores entendimento também encampado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022)

Isso posto,
acolho de ofício a preliminar de inovação recursal, para não conhecer em parte do apelo, no que tange ao pedido subsidiário de redução do valor da multa objeto da lide.

III - DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo a apreciar o mérito recursal na parte conhecida do apelo, adiantando que, após detido exame dos autos, concluí pela juridicidade da sentença em voga.

Em primeiro lugar, há de se ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Com efeito, ao revés do que argumenta a Apelante, o Procon municipal não procedeu à revisão do contrato, mas se limitou a analisar a reclamação do consumidor, que dizia respeito às condições contratuais, à luz das normas que disciplinam as relações de consumo, aplicando a respectiva multa após constatação de conduta infratora por parte da fornecedora. Inexiste, pois, extrapolação dos poderes administrativos ou mesmo indevida incursão no âmbito de atuação do Poder Judiciário.

Acerca da legitimidade da atuação do Procon, é possível mencionar a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. DIREITO DO CONSUMIDOR . PROCON. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA. LEGITIMIDADE DO PROCON [...]
Em decorrência do Poder de Polícia que é conferido ao Procon nos Estados e Municípios, o referido Órgão detém legitimidade para a instauração de processo administrativo, bem como para a imposição da multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem o interesse dos consumidores, o Procon estará legitimado a atuar na aplicação de sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do Poder de Policia que lhe foi conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
[...] (TJ-PE - AC: 5060833 PE, Relator.: Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, Data de Julgamento: 29/10/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2019)

Assim, não merece prosperar a alegação da Apelante.

De igual sorte, não há como acolher a tese de ilegalidade na aplicação da penalidade por ausência de infração à legislação consumerista, senão vejamos.

Dos documentos coligidos aos autos, extrai-se que a reclamação do consumidor se baseia no fato de que, no que concerne ao contrato de promessa de compra e venda celebrado com a Apelante, realizou o pagamento de R$30.000,00 a título de sinal, porém apenas R$19.249,18 foram abatidos no saldo devedor, sob o argumento de que a quantia restante foi utilizada para pagamento de comissão de corretagem, muito embora não tenha o adquirente firmado nenhum contrato com terceiro para intermediação do negócio.

Acerca disso, argumenta a Apelante que a jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de que é válida a cláusula de contrato que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

Sucede que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o tema repetitivo n. 938, sedimentou que a validade da referida cláusula contratual fica condicionada à circunstância de ser o adquirente
“
previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem
”,

o que não se vislumbra no instrumento contratual firmado entre a Apelante e o consumidor, salientando-se que o adquirente manifestou, em sua reclamação, que não tinha conhecimento acerca do desconto sob esta rubrica.

Nesse diapasão, restou adequadamente consignado na decisão proferida em sede de recurso administrativo que
“restou claro que o Recorrente [aqui Apelante] reteve do valor pago pelo consumidor uma quantia referente à taxa de corretagem, sem prévio aviso, fato este que desconstitui a obrigação de pagamento pelo consumidor, caracterizando descumprimento da oferta, consoante o artigo 35 do CDC”
(fl. 142).

Portanto, denota-se que o ato administrativo impugnado, ao reconhecer a infração à legislação consumerista, está em consonância com a tese firmada pelo Tribunal de Cidadania, pelo que deve prevalecer a multa imputada à fornecedora Apelante, na esteira da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -–
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– Pretensão ao afastamento do Auto de Infração 18890-D8 lavrado pela Fundação PROCON-SP, sob o fundamento da legalidade da cobrança de comissão de corretagem –
Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Autuação lastreada na cobrança de SATI e na transferência da comissão de corretagem ao comprador - Não cabimento – Falta do dever de informação sobre a comissão de corretagem
e ilegalidade da SATI – A
plicação do Tema nº 938
, de 06/09/2.016 do STJ – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10571058920198260053 São Paulo, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, o caso reclama, no mérito, o desprovimento do apelo.

IV - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de improcedência objurgada.

A teor do art. 85, §11, do CPC, à luz do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, com base nos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, de forma que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 17:17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55865510032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.